Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001913-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: ROLAND TRENTINI
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 456-32.2018.811.0035, postergou a análise do pedido de intimação da administradora judicial para indicar dia, hora e local para a realização da assembleia geral de credores, diante da necessidade de diligências prévias, dentre elas a indicação das impugnações às exclusões de créditos da relação original na ordem de R$ 160.725.333,06 (cento e sessenta milhões, setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e três reais e seis centavos).
Para tanto, aduz o agravante que o feito recuperacional foi distribuído em março de 2018 e, até o momento, não há previsão de convocação do conclave, o que beneficia de forma indevida o agravado em detrimento de todos os seus credores.
Pontua que a apresentação de novo plano de recuperação judicial solicitada pelo recuperando pode ser feita no próprio ato assemblear, de acordo com o artigo 35, inciso I, alínea “a”, da Lei no 11.101/05, mormente porque a lei não exige a apresentação de um novo plano recuperacional toda vez que as condições fáticas sofrerem alteração.
Sustenta que não é razoável conceder novo prazo ao devedor para apresentar o aditivo, tendo em conta que a concessão colaboraria para o inadimplemento dos débitos e ainda prejudicaria os credores concursais, que não tem nenhuma expectativa acerca do início do pagamento dos seus créditos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo, para que seja imediatamente convocada a assembleia geral de credores, com determinação para que o recuperando apresente seu modificativo ao plano de recuperação judicial até a data do primeiro conclave ou no próprio ato assemblear.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que o caso, tal como exposto, não demanda providência urgente que implique prejuízo ao agravante na persecução de seu crédito, ao menos até o exame do mérito recursal pelo órgão colegiado.
Assim, não atendidos a contento os pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, notadamente o periculum in mora, deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora